Tribunal: TJMT
Processo: 1038959-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038959-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Caução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), GILSON MARCOS RODRIGUES - CPF: 274.354.311-68 (AGRAVADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INTRUMENTO– AÇ
Ã
O REVISIONAL
- CÉDULA
DE PRODUTORURALE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO–TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
- ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE
INADIMPLENTES
E
DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS DADOS EM GARANTIA
–
DECRETO-LEI 911/69
- S
USPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS

- SÚMULA 380 DO STJ - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA - CAUÇÃO IN
I
DÔNEA

-
RECURSO PROVIDO.

1
.A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, nem impede o credor de exercer seu direito de incluir o nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

2.
Para obstar a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, é necessário o preenchimento cumulativo de três requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e c) sendo a contestação apenas de parte do débito, depositar o valor referente à parte tida por incontroversa, ou prestar caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

4.Tratando-se de alienação fiduciária em garantia, o Decreto-Lei no 911/1969 autoriza o credor fiduciário a requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente desde que comprovada a mora, independentemente da existência de ação revisional.Ademais, abusca e apreensão dos bens dados emgarantia
constitui
exercício regular de direito do credor em caso de inadimplemento, não configurando, por si só, ato ilícito ou abusivo.

5.
A caução em tutela judicial exige a oferta de uma garantia que seja livre e desembargada, ou seja, sem ônus ou litígios preexistentes, para assegurar de forma eficaz o ressarcimento de eventuais danos à outra parte.

I
móvel já penhorado como garantia para outra dívida
não
é considerado idôneo
.

6. A suspensão d
a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, afastando os efeitos da mora até o julgamento final da lide
,
causa grave desequilíbrio contratual
e danos de difícil reparaçã
o ao credor.

7
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que nos autos da
Ação Ordinária Revisional de Cédulas de Crédito Rural no 1005163-48.2025.8.11.0013
, ajuizada por
GILSON MARCOS RODRIGUES
, concedeu a tutela de urgência para determinar que o agravante:

1)
se abstenha de praticar quaisquer atos de execução extrajudicial ou judicial das garantias, notadamente a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, bem como de declarar o vencimento antecipado das dívidas com base na mora discutida;

2)
suspenda a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, afastando os efeitos da mora até o julgamento final da lide; e

3)
se abstenha de inscrever o nome do autor e de seu avalista nos cadastros de restrição ao crédito em razão dos débitos discutidos, ou providencie a baixa no prazo de 5 dias, caso a inscrição já tenha sido efetivada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova ao caso, por se tratar de produtor rural que utiliza o crédito para emprego em sua atividade econômica, não sendo destinatário final do produto.

Alega a ausência de probabilidade do direito quanto aos pedidos de prorrogação do vencimento de crédito rural, argumentando que:
a)
as Cédulas de Produto Rural não se submetem às normas do Decreto-Lei no 167/1967, sendo regidas pela Lei no 8.929/1994, que privilegia a autonomia privada;
b)
o
a
gravado não atende aos requisitos da legislação e do Manual de Crédito Rural para a prorrogação de créditos, pois não comprovou que os fatores climáticos alegados vão além das variações climáticas consideradas comuns na agricultura; e
c)
não houve notificação administrativa prévia para prorrogação de vencimentos.

Quanto à revisão contratual, o agravante defende a legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, da capitalização de juros, dos encargos moratórios e da multa por inadimplemento, afirmando que não há abusividade nos contratos firmados.

No mais, enfatiza que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito nem perigo de dano. Alega que a decisão causa desequilíbrio contratual, pois o
a
gravado já recebeu a contraprestação da obrigação por parte da instituição financeira e agora está impedido de cobrar as parcelas dos contratos.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

Por fim,
pugna pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso
, e no mérito
provi
mento

do recurso
para determinar a revogação da tutela provisória, determinando o prosseguimento regular do vencimento do contrato, com as exigibilidades dos valores principais e encargos moratórios, bem como a execução extrajudicial de garantias
.

Subsidiariamente, requer sob mesma premissa que seja deferida ao menos a cobrança e execução do crédito pelas vias ordinárias, impedindo o manifesto desequilíbrio contratual estabelecida pela medida sem restrições
.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 329477393
para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo.

As contrarrazões vieram no
ID no 330807392
,
oportunidade em que
o agravado defende a manutenção da decisão agravada, sustentando:

a)
a aplicabilidade do CDC às relações bancárias, conforme Súmula 297 do STJ;

b)
a natureza de crédito rural das operações financeiras, independentemente da nomenclatura utilizada;

c)
o direito à revisão unificada da CPR e da CCB de renegociação, conforme Súmula 286 do STJ;

d)
a abusividade das taxas de juros praticadas, que extrapolam não só os limites do crédito rural, mas também as taxas médias de mercado;

e)
o preenchimento dos requisitos para a prorrogação do vencimento das operações de crédito, conforme o Manual de Crédito Rural;

f)
a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para a prorrogação judicial; e

g)
a idoneidade da caução oferecida.

Ainda, juntou
aos autos decretos de
situação de emergência
e calamidade pública nos municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, Pontes e Lacerda-MT e Comodoro-MT, para comprovar os eventos climáticos adversos alegados.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme se denota, muito embora o Juízo singular em seu relatório
tenha
externado ser plausível o alongamento da dívida
e questionado
abusividade dos juros,
nada decidiu sobre as duas questões ao apreciar a tutela de urgência.

No caso, conforme parte dispositiva da tutela de urgência, o Juiz singular
concedeu a tutela de urgência para determinar que o agravante:

1)
se abstenha de praticar quaisquer atos de execução extrajudicial ou judicial das garantias, notadamente a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, bem como de declarar o vencimento antecipado das dívidas com base na mora discutida;

2)
suspenda a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, afastando os efeitos da mora até o julgamento final da lide; e

3)
se abstenha de inscrever o nome do autor e de seu avalista nos cadastros de restrição ao crédito em razão dos débitos discutidos, ou providencie a baixa no prazo de 5 dias, caso a inscrição já tenha sido efetivada.

Portanto,
a análise do presente recurso
deve ser
examinado
levando em consideração tão somente

os
três itens acima
, sob pena de supressão de instância.

Pois bem
.

Conforme se depreende dos autos
, os
agravados firmaram com o banco agravante
cinco
(0
5
)operações de crédito:

1)

Cédula de Crédito Bancário no 166600303496
, contratada em 27/05/2021, no valor de
R$ 4.632.500,00
(quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil e quinhentos reais)
, com taxa de juros de 12,45% ao ano;

2)

Cédula de Crédito Bancário no 166600303501
, contratada em 27/05/2021, no valor de
R$ 909.500,00
(novecentos e nove mil e quinhentos reais)
, com taxa de juros de 12,47% ao ano;

3)

Cédula de Crédito Bancário no 166600305871
, contratada em 07/03/2023, no valor de
R$ 28.874.500,00
(vinte e oito milhões, oitocentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais)
,
com taxa de juros de 19,05% ao ano;

4
)

Cédula de Crédito Bancário no
166600307882
, contratada em 2
0
/0
3
/2024, no valor de
R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos reais
)
, com taxa de juros de
17
,
82
% ao ano.

5
)

Cédula de Crédito Bancário no 12361198
(renegociação da CPR no 166600307882), contratada em 21/06/2024, no valor de
R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos reais
)
, com taxa de juros de 19,56% ao ano.

Não é de se olvidar que omero ajuizamento de ação revisional não tem o condão de impedir o credor de exercer seu direito de incluir o nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito. Este entendimento está consolidado na
Súmula 380 do STJ
, que dispõe: "
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
".

Para que seja obstada a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, é necessário que estejam presentes, cumulativamente, três requisitos:
a)
que a ação tenha sido proposta;
b)
que haja efetiva contestação da dívida em juízo; e
c)
que seja depositada a parte incontroversa do débito ou prestada caução idônea, a critério do magistrado.

Sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo . Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1097957 BA 2017/0108334-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOSFERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2020)

No caso, embora os agravados tenham proposto a ação revisional e contestado a dívida em juízo, não há comprovação nos autos de que tenham depositado a parte incontroversa do débito
.

Quanto à caução oferecida pelos agravados
,
esta
não se mostra idônea
– até porque –
conforme
se
observa na matrícula do imóvel, o bem foi recentemente penhorado, em 07/08/2025
.

Portanto, um imóvel que já foi objeto de penhora não é considerado uma caução idônea para uma tutela provisória, pois o bem já possui a restrição judicial anterior. A caução em tutela judicial exige a oferta de uma garantia que seja livre e desembargada, ou seja, sem ônus ou litígios preexistentes, para assegurar de forma eficaz o ressarcimento de eventuais danos à outra parte.

Ressalte-seaindaque a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de direito do credor, não configurando, por si só, ato ilícito ou abusivo, especialmente quando há inadimplemento incontroverso.

No caso em análise, não estão presentes os requisitos que justificariam a proibição de inclusão dos nomes dos agravados nos cadastros de inadimplentes, uma vez que não houve depósito da parte incontroversa do débito e a caução oferecida é manifestamente insuficiente.

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada no ponto em que determinou que o agravante se abstenha de incluir os nomes dos agravados em cadastros de inadimplentes.

N
o que con
cerne
ao segundo ponto, qual seja,
à determinação judicial para que o agravante
se
abstenha
de praticar quaisquer atos de execução extrajudicial ou judicial das garantias, notadamente a
busca e apreensão
dos bens alienados fiduciariamente, bem como de
declarar o vencimento antecipado
das dívidas com base na mora discutida
,
procede o inconformismo do agravante
.

Isto porque, o
Decreto-Lei no 911/1969, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, prevê em seu art. 3o que "
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
".

No caso das Cédulas de Produto Rural, a Lei no 8.929/1994, em seu art. 5o, prevê que "
a CPR com liquidação financeira é um título líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento, pelo resultadoda multiplicação do preço, apurado segundo os critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado
".

O mero ajuizamento de ação revisional não tem o condão de impedir o credor de exercer seu direito de busca e apreensão dos bens dados em garantia em caso de inadimplemento
e muito menos se abster de
declarar o vencimento antecipado das dívidas com base na mora discutida

Para que seja obstada a busca e apreensão dos bens dados em garantia, é necessário que estejam presentes requisitos específicos, como a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, além do depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou prestação de caução idônea.

Na hipótese, não
se
vislumbr
a
a probabilidade do direito invocado pelos agravados que justifique a proibição de busca e apreensão dos bens dados em garantia,especialmente considerando que os agravados não depositaram a parte incontroversa do débitoe a caução oferecida
não se mostra idôneo.

Portanto,
também neste ponto,
deve ser reformada a decisão agravad
a
que determinou que o agravante se abstenha de promover a busca e apreensão dos bens dados em garantia nas operações objeto da lide
e de
declarar o vencimento

antecipado das dívidas com base na mora discutida
.

Por último, no tocante
à
suspensão d
a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, afastando os efeitos da mora até o julgamento final da lide
,
igualmente
o direito socorre
a
o agravante.

Isto porque, t
al medida causa grave desequilíbrio contratual, pois
a parte
agravad
a
já recebeu a contraprestação da obrigação por parte da instituição financeira
, não
sendo
justo

a instituição ficar
impedido de
receber os
pagamentos
das parcelas
nas datas pactuada
,
sob pena de sofrer
danos de difícil reparação.

A
lém disso
,
a mera discussão judicial do débito não tem o condão de suspender automaticamente a exigibilidade das parcelas contratadas, sendo necessária a demonstração inequívoca da abusividade das cláusulas contratuais, o que não ocorreu n
o estreito limite do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
parareformara decisão agravada
,
permitindo ao agravante o exercício regular de seu direito de busca e apreensão em caso de inadimplemento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026